Tribunal: TJSP
Processo: 0002218-30.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Sentença absolutória – Existência, deveras, de dúvidas relevantes quanto à prática do delito – Contradições entre o depoimento da filha da vítima e do síndico do condomínio – Ausência de efetiva demonstração da conduta criminosa imputada ao acusado – Observância do princípio in dubio pro reo – Absolvição mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002218-30.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROGÉLIO
EDIVANI BRAS AZEVEDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220 -Voto no 2174
2
VOTO no 2174
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Rogélio Edivani Bras Azevedo da Silva
Juíza de 1o Grau: Dra. Juliana Salzani
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Sentença absolutória
Existência, deveras, de dúvidas relevantes quanto à prática do
delito Contradições entre o depoimento da filha da vítima e
do síndico do condomínio Ausência de efetiva demonstração
da conduta criminosa imputada ao acusado Observância do
princípio in dubio pro reo Absolvição mantida Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 216/219, que
absolveu o réu Rogélio Edivani Bras Azevedo da Silva da acusação de ter
praticado a infração penal prevista no artigo 155, caput, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que a
prova dos autos é firme e segura a embasar a condenação do apelado pela
prática do crime de furto. A materialidade e a autoria do delito encontram-
se plenamente demonstradas pelo auto de reconhecimento fotográfico a fls.
48, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Requer
a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220 -Voto no 2174
3
O recurso foi recebido, sendo apresentadas
contrarrazões (fls. 254/261).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 272/276).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 07 de setembro
de 2016, por volta das 12h, na Avenida Antônio da Cunha, no 1195, Parque
do Sol, na Cidade e Comarca de Guaratinguetá, o ora apelado Rogélio
Edivani Bras Azevedo da Silva, vulgo “Tico e Teco”, qualificado a fls. 63,
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente numa bicicleta marca
Trek, cor preta, com marchas, de propriedade de Nelson Alves de Oliveira.
O recurso do Parquet, em face do contexto
vislumbrado nos autos, não merece provimento.
É cediço que em situações quejandas a palavra da
vítima é de suma relevância e deve ser levada em consideração quando,
combinada com outros elementos de convicção, conduz à certeza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220 -Voto no 2174
4
autoria.
Contudo, isso não se verifica in casu.
Peculiaridades há, na espécie, que não permitem
certeza quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia, como passa a ser
demonstrado.
O réu, interrogado em juízo, disse que trabalhava
com serviços gerais no próprio condomínio em que morava e que possui
vários bens, de modo que não teria motivo para furtar a bicicleta. No mais,
falou sobre sua vida pregressa e que deixou de ser usuário de maconha e
cocaína.
Por sua vez, a filha da vítima, Flávia Fabiana,
disse que tomou conhecimento do furto duas semanas após os fatos e,
então, procurou pelo síndico, que acabou lhe exibindo as imagens.
Afirmou que examinou as imagens e chegou a gravá-las em seu celular,
mas perdeu o aparelho. Explicou que o síndico José Pedro examinou as
imagens junto com ela e que ambos reconheceram Rogélio saindo do
prédio com a bicicleta, gravação realizada por volta das 12h. Disse também
que não foi possível visualizar a fisionomia do furtador, mas reconheceu
Rogélio pelo seu porte físico e, principalmente, pelos trajes que vestia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220 -Voto no 2174
5
naquele momento e dos quais fazia uso com frequência. Dias depois,
encontrou Rogélio perto de uma ponte e, indagado sobre o fato, ele lhe
confessou o furto e se prontificou a buscar a bicicleta em uma biqueira e
devolvê-la, mas isso não se concretizou. Foram gravadas imagens de três
ângulos diferentes, mas não sabe dizer se se tratava de um sistema
moderno de gravações.
A testemunha José Pedro, síndico do condomínio
onde ocorreram os fatos, em juízo, disse que a filha da vítima, Fábia
Fabiana solicitou e examinou as gravações. Ela disse que reconheceu
Rogério nas imagens, mas não conseguiu fazer o mesmo, ressaltando que
as filmagens tinham baixa qualidade. Afirma que as gravações não foram
solicitadas pela polícia.
Pela análise do depoimento da filha da vítima,
percebe-se que existem divergências bastante relevantes entre seu relato e
o depoimento do síndico José Pedro.
A vítima disse que não conseguiu ver a
fisionomia do réu, mas o reconheceu pelo porte físico e por suas
vestimentas. Disse que não sabe informar se as gravações foram realizadas
por equipamento moderno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220 -Voto no 2174
6
Por outro lado, o síndico José Pedro disse que as
filmagens tinham baixa qualidade e que não era possível reconhecer o réu.
Na delegacia, deixou claro que “o sistema de gravação é antigo e as
imagens são de péssima qualidade” (fls. 42).
Além disto, na delegacia, a vítima disse que o
crime ocorreu ao meio-dia, porém José Pedro afirmou que o crime ocorreu
no período noturno, o que dificultava a visualização da imagem (fls. 42).
Todas estas contradições impedem a condenação
do réu. Apesar da Defesa não ter apresentado razões para a filha da vítima
mentir, também não explicou porque o síndico mentiria. O certo é que não
se sabe quem fala a verdade, não sendo possível valorizar a palavra de um
e desconsiderar a palavra do outro.
Note-se que as imagens da câmera de segurança
não foram juntadas aos autos, impossibilitando sua análise pelo Juízo, e a
filha da vítima, apesar de ter dito que filmou as imagens, também disse que
as perdeu.
O depoimento da filha da vítima e o
reconhecimento realizado por ela restou descredibilizado e fragilizado,
diante das contradições diretas com o depoimento do síndico José Pedro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220 -Voto no 2174
7
Observe-se que tal incoerência torna temerária a
prolação de um decreto condenatório.
Ressalte-se que o réu, em todas as fases
processuais, negou a prática delitiva.
É preciso reconhecer
repita-se
que os
elementos de convicção não são suficientemente sólidos para propiciar a
certeza da prática criminosa.
Não é possível, enfim, estabelecer um juízo de
certeza para sustentar, aqui, a prolação de um édito condenatório.
Prevalece o princípio in dubio pro reo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
FÁTIMA GOMES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002218-30.2017.8.26.0220 -Voto no 2174
8